Tribunal: TJES
Processo: 5016479-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016479-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELISSON CARLOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PECÚLIO – LIBERAÇÃO ANTECIPADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O pecúlio, nos termos do art. 29, § 2º, da Lei de Execução Penal, é entregue ao apenado quando colocado em liberdade, admitindo-se sua antecipação apenas em casos de comprovada e extrema necessidade.

A simples comprovação da existência de dependentes menores, desacompanhada de elementos que demonstrem a excepcionalidade da situação financeira, não é suficiente para autorizar a liberação antecipada.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016479-47.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELISSON CARLOS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de liberação antecipada do pecúlio acumulado pelo agravante em decorrência de trabalho exercido durante a execução da pena.

O pecúlio, nos termos do art. 29, § 2º, da Lei de Execução Penal, é entregue ao condenado por ocasião de sua liberação, salvo em situações excepcionais e comprovadas de necessidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte admite a antecipação do pecúlio apenas em casos de extrema e comprovada necessidade, sendo imprescindível a demonstração de urgência e de impossibilidade de atender às demandas financeiras de outra forma.

No presente caso, o agravante fundamenta seu pedido na existência de despesas essenciais relacionadas ao sustento de seu filho menor, entretanto, a documentação juntada aos autos – restrita à certidão de nascimento da criança – não foi suficiente para comprovar a excepcionalidade da situação financeira da família ou a impossibilidade de arcar com as referidas despesas sem a liberação do pecúlio.

Ademais, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a mera comprovação de dependentes menores, sem outros elementos que evidenciem a urgência ou a necessidade extrema, não configura situação excepcional apta a autorizar o levantamento antecipado do pecúlio.

Nesse sentido:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DO PECÚLIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Consoante previsão contida no art. 29, §2º, da LEP, o pecúlio será entregue ao apenado quando for posto em liberdade e visa auxiliá-lo nas necessidades primárias posteriores ao encarceramento. Não obstante a jurisprudência venha admitindo excepcionalmente a sua antecipação, não se verifica a excepcionalidade necessária na hipótese em julgamento"
.
(TJES; AgEx 5006268-83.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; DJES 29/11/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIBERAÇÃO ANTECIPADA DO VALOR DE PECÚLIO - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A liberação antecipada do pecúlio previsto no art. 29, § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente se justifica quando demonstrada a necessidade e urgência da medida, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deve ser mantida incólume a decisão de primeiro grau.
Recurso conhecido e não provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de execução penal.
(TJES; AgEx 5004604-51.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. JAIME FERREIRA ABREU ; DJES 29/09/2022).

Na mesma linha, restou consignado pelo Ministério Público em suas contrarrazões que, além da defesa não ter juntado documentação comprobatória suficiente, não foi demonstrada a existência de emergência financeira que justificasse o atendimento do pedido (ID 254.2).

Dessa forma, ausente a comprovação da situação excepcional e considerando que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)